Tribunal: TJSP
Processo: 2274019-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2274019-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente JOAO AUGUSTO
MARINHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274019-95.2019.8.26.0000 -Voto no 26551
2
VOTO no: 26551
HABEAS CORPUS no: 2274019-95.2019.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba 2a Vara de Execuções Criminais
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: JOÃO AUGUSTO MARINHO
Habeas corpus Impetração contra decisão que indeferiu
o pedido de livramento condicional Alegação de que o
paciente já preenche os requisitos legais para a concessão
da benesse, devendo, ainda, ser retificado o cálculo de
pena Inviável a apreciação do pedido por habeas corpus,
diante de seu estrito âmbito de incidência Situação que
comporta Agravo em Execução nos termos da Lei
7.210/84 - Não conhecimento.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de JOÃO AUGUSTO MARINHO alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara de
Execuções da Comarca de Araçatuba/SP.
Alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento
ilegal devido ao indeferimento do pedido de livramento condicional, quando
preenche os requisitos legais para a concessão da benesse.
Assim, requer a concessão da ordem para que cassar a
decisão que indeferiu o benefício ao paciente, a fim de que outra seja
proferida após retificação dos cálculos de penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274019-95.2019.8.26.0000 -Voto no 26551
3
Indeferida a liminar (fls. 40) e prestadas às informações pela
douta autoridade apontada como coatora (fls. 44/61), a
douta Procuradoria de Justiça, (fls. 64/67), manifestou-se pelo não
conhecimento da presente ordem de habeas corpus ou, caso conhecida, pela
sua denegação.
É o relatório.
O pedido não comporta conhecimento.
Com efeito, verifica-se que o paciente pretende discutir
matéria relacionada à execução da sua pena, pelo que inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, posto que inviável a
apreciação do pedido formulado pelo paciente, eis que o habeas corpus,
como é sabido, diante de seu estrito âmbito de incidência, não se presta para
decidir sobre matéria de execução de pena, existindo recurso próprio para
tanto.
Dessa maneira, o recurso adequado para decidir acerca de
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais encontra-se previsto
expressamente no artigo 197 da Lei 7210/84 Lei da Execução Penal - “Das
decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo.”.
Diante da expressa previsão legal, cediço que o recurso
cabível no que se refere a essa situação é o de agravo, não comportando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274019-95.2019.8.26.0000 -Voto no 26551
4
utilização da ação constitucional de habeas corpus.
Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos limites,
não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de meios próprios,
quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A propósito, veja-se posição
já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do
recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um super-
recurso, sem prazo certo para a sua interposição, tirando a segurança das
decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam ser, a qualquer
tempo, modificadas pelo remédio heróico” (RJDTACRIM 12/167).
Em suma, por inadequada a via eleita, não se conhece da
presente ação constitucional de habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator